Tribunal: TJDFT
Processo: 0709261-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0709261-44.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALCIR DE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: GP CAMPOS CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, BANCO DO BRASIL, BANCO MAXIMA S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALCIR DE ALMEIDA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos do processo no 0705231-60.2021.8.07.0001, ajuizado em desfavor de GP CAMPOS CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, BANCO DO BRASIL e BANCO MAXIMA S.A, indeferiu a tutela de urgência por ele vindicada. Em seu arrazoado, em breve síntese, aduz que ajuizou ação de conhecimento em desfavor dos agravados, postulando tutela provisória de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos promovidos em sua folha de pagamento pelo Banco Máxima, e conta corrente pelo Banco do Brasil, referentes a empréstimos consignados, o que, contudo, não foi deferido. Alega que foi vítima de fraude praticada por quadrilha especializada em captar pessoas com a promessa de refinanciamento de empréstimos a juros mais baixos, de forma que seriam as reduzidas e quitadas parcelas anteriormente contratadas pelo consumidor. Informa que foi procurado por um representante da empresa GP CAMPOS CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, que lhe propôs a quitação de empréstimo em sua folha de pagamento, além da redução da parcela em valor significativo de outro empréstimo regularmente contratado e realizado anteriormente. Esclarece que nunca teve contato direto com o Banco Máxima e Banco do Brasil, tendo apenas transferido para conta bancária da primeira agravada os valores que foram depositados em sua conta bancária, por acreditar que estaria refinanciando seus empréstimos em condições que lhe eram mais favoráveis. Assevera que, efetivado o negócio, permaneceu com os dois empréstimos que seriam quitados e refinanciados em sua folha de pagamento, além de o Banco Máxima ter passado a descontar mensalmente de sua folha de pagamento a quantia de R$ 1.153,04, e o Banco do Brasil passou a descontar a quantia de R$ 1.039,13 diretamente em sua conta bancária. Diz que foi até a sede da primeira agravada, no Rio de Janeiro, na tentativa de solucionar a questão, não tendo, contudo, conseguido obter qualquer êxito. Afirma que, em verdade, foi induzido por representantes da primeira agravada a assinar dois contratos, enquanto ainda estava em sua sede. Argumenta, assim, ser possível a suspensão dos descontos realizados em sua folha de pagamento pelo Banco Máxima, e conta corrente pelo Banco do Brasil, haja vista que derivados de fraude, uma vez que somente realizou a negociação porque foi induzido a erro pelos representantes da primeira agravada, que atuaram como verdadeiros correspondentes dos bancos envolvidos, conforme se verifica das conversas anexadas aos autos, devendo essas instituições responderem de forma objetiva pelos danos causados pela fraude praticada por sua parceira GP CAMPOS. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Requer a concessão liminar para que seja deferida medida liminar postulada, de forma que sejam imediatamente suspensos os descontos promovidos pelo Banco Máxima em sua folha de pagamento e pelo Banco do Brasil em sua conta corrente. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos da antecipação de tutela recursal vindicada. É relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar vislumbro presentes tais requisitos. Consoante se extrai dos autos, o agravante comprovou a relação jurídica com os agravados, bem como o fato de que se envolveu em possível fraude praticada por suposta correspondente bancária do BANCO Máxima e Banco do Brasil. Nos termos do art. 34 do CDC,“O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.”, ou seja, que as instituições bancárias são responsáveis pelos atos praticados por suas representantes bancárias, bem como pela regularidade, segurança e idoneidade das operações comerciais e/ou financeiras que pratica através deste preposto, recaindo-lhe responsabilidade objetiva sobre o fato, segundo o que preceitua o art. 14 do CDC: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”. Portanto, constata-se atendido, para fins de antecipação de tutela, no moldes do art. 300 do CPC, o requisito da existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Por outro lado, verifica-se também presente o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto não se revela adequado permitir-se que descontos na folha de pagamento e conta bancária do agravante, advindos de provável fraude e/ou falha da prestação do serviço por parte das instituições financeiras envolvidas, repitam-se mês a mês, comprometendo consideravelmente o seu sustento e de sua família. Por outro lado, conforme ressalva o §3o do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência pretendida é plenamente reversível, caso, ao final, se compreenda pela regularidade de toda a transação financeira que envolveu as partes, podendo-se restabelecer os descontos na folha de pagamento e conta corrente do agravante, ora a serem suspensos. Sendo assim, estão presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada, consistente na suspensão de descontos em sua folha de pagamento, relativos aos empréstimos consignados tomados junto ao BANCO MÁXIMA e BANCO DO BRASIL S/A. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada para determinar a suspensão de descontos em folha de pagamento do agravante, relativos ao empréstimo consignado tomado junto ao BANCO MÁXIMA S/A., assim como os descontos em conta bancária relativo ao empréstimo tomado com o BANCO DO BRASIL SA, até análise do recurso pelo Colegiado. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação dos agravados para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator